Tribunal: TJDFT
Processo: 0736602-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO AO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS – CAGED E AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. INADEQUAÇÃO DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INVIABILIDADE DE OBTENÇÃO DA INFORMAÇÃO PELA EXEQUENTE. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. A cooperação judicial preconizada pelos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil, quando voltada à localização de bens penhoráveis, está adstrita ao esgotamento das medidas ao alcance do exequente, à preservação dos direitos fundamentais do executado e à sua utilidade para a execução.
II. Ainda que se considere a possibilidade da penhora parcial de verbas remuneratórias, a requisição judicial de informação sobre a existência de vínculo empregatício do executado, junto ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, pressupõe a demonstração, pelo exequente, de que não pôde obtê-la diretamente, presente o disposto no artigo 5o, inciso XXXIII, da Constituição Federal, nos artigos 1o, 6o, inciso I, 7o, inciso II, 9o e 10, §§ 2o e 3o, da Lei 12.527/2011, e no artigo 438 do Código de Processo Civil.
III. Não se justifica o envio de ofício ao INSS para averiguar se o executado percebe algum benefício previdenciário que, por sua própria natureza e valor, é insuscetível de penhora ainda que se tenha por relativa a impenhorabilidade de que cuida o inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil.
IV. Agravo de Instrumento desprovido.